Tribunal: TJBA
Processo: 8022643-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022643-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ALBERTINO MUNIZ DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ALBERTINO MUNIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANGELO MONCORVO DE SOUZA

APELADO: HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA HOSPITALAR POR MATERIAL CIRÚRGICO. URGÊNCIA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PELO ESPÓLIO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Albertino Muniz dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida hospitalar e de indenização por danos morais, e procedente a reconvenção do Hospital São Rafael S/A, condenando o espólio ao pagamento de R$ 22.000,00, com juros de 1% a.m. a partir da citação, em razão de materiais utilizados em cirurgia neurológica de urgência não cobertos pelo plano de saúde. A parte autora sustenta a abusividade da cobrança e da negativa de cobertura pelo plano de saúde, e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível do espólio o valor cobrado pelo hospital referente a materiais não cobertos pelo plano de saúde utilizados em cirurgia de urgência; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da cobrança da dívida hospitalar em momento de luto; (iii) determinar se é legítima a inclusão do nome do espólio e do inventariante em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A urgência e o risco à vida do paciente justificam a realização do procedimento cirúrgico com os materiais indicados pelo médico assistente, independentemente da negativa de cobertura pelo plano de saúde.

4. A assinatura do termo de confissão de dívida ocorreu em estado de necessidade, configurando vício na manifestação de vontade, o que torna a dívida inexigível perante o espólio.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a abusividade da recusa de cobertura em situações de urgência, sendo inadmissível a transferência do ônus financeiro ao consumidor ou seus herdeiros.

6. A cobrança direta ao espólio configura afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo a relação obrigacional ser solucionada entre o hospital e a operadora do plano de saúde.

7. A inclusão do nome do espólio ou do inventariante em cadastros restritivos, em razão de dívida hospitalar decorrente de negativa indevida de cobertura, é ilegítima e deve ser revertida.

8. Não restou caracterizado dano moral, porquanto a cobrança, embora indevida, foi realizada no exercício regular de direito, sem demonstração de abalo psíquico à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A dívida hospitalar relativa a materiais cirúrgicos utilizados em procedimento de urgência e não cobertos pelo plano de saúde é inexigível do espólio do paciente.

2. A cobrança realizada em tais circunstâncias não configura, por si só, dano moral indenizável.

3. A inscrição do nome do espólio ou do inventariante em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida declarada inexigível, é ilegítima e deve ser excluída.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000389-53.2019.8.26.0114, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 19.11.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000156-83.2019.8.26.0008, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 20.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009548-76.2017.8.26.0506, Rel. Des. Correia Lima, j. 12.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8022643-26.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESPÓLIO DE ALBERTINO MUNIZ DOS SANTOS
, representado por RICARDO FERREIRA SANTOS,

e, como apelado,
HOSPITAL SAO RAFAEL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de intempestividade, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)